Tribunal: TJPA
Processo: 0008354-32.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008354-32.2014.8.14.0301

APELANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA

APELADO: EDREI CONDE CASTELO BRANCO SANTOS DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0008354-32.2014.8.14.0301

APELANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA

Advogados do(a) APELANTE: KEYTH YARA PONTES PINA - AM3467-A, PALOMA TAVARES FEITOZA - AM8759-A

APELADO: EDREI CONDE CASTELO BRANCO SANTOS DE ALMEIDA

Advogado do(a) APELADO: PAULA SUSANA DE CARVALHO VIANA - PA28152-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA LEI Nº 14.905/2024. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Rossi Residencial S/A contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da agravante, mantendo sentença de parcial procedência em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo recorrido. O recurso discute a inaplicabilidade do índice INPC e da taxa de juros de 1% ao mês, sustentando a exclusividade da taxa Selic como índice de atualização monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se a taxa Selic deve ser aplicada como único índice de correção monetária e juros em substituição ao INPC e à taxa de juros de 1% ao mês, verificando se a decisão monocrática desconsiderou precedentes do STJ aplicáveis ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.905/2024, que estabelece expressamente a aplicação da taxa Selic como índice de correção monetária e juros, entrou em vigor apenas em junho de 2024, após o julgamento de mérito da demanda, sendo inaplicável retroativamente, conforme o princípio da irretroatividade das leis (art. 6º da LINDB).

À época dos fatos e da prolação da sentença (dezembro de 2023), não havia jurisprudência consolidada acerca da aplicação da taxa Selic como índice exclusivo de atualização em casos de descumprimento contratual, inviabilizando sua adoção pela decisão monocrática.

O índice INPC acumulado, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, foi utilizado com base na legislação vigente e na jurisprudência consolidada, assegurando a justa recomposição dos prejuízos do consumidor e respeitando os princípios do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade contratual.

O entendimento do STJ à época não fixava caráter vinculante à exclusividade da Selic para correção de dívidas civis, sendo inaplicável à hipótese a invocação dos arts. 406 e 407 do Código Civil como fundamento para afastar os critérios cumulativos de atualização adotados pela sentença e mantidos pela decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A Lei nº 14.905/2024, que estabelece a aplicação da taxa Selic como índice exclusivo de atualização monetária e juros, não se aplica retroativamente a fatos anteriores à sua vigência.

O INPC acumulado, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, é critério válido e suficiente para assegurar a recomposição integral de prejuízos contratuais, nos termos da legislação e jurisprudência vigentes à época dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 406 e 407; LINDB, art. 6º; CPC/2015, art. 926.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2061816-80.2022.8.26.0000, Rel. Des. Angela Lopes, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 22.06.2022; Temas Repetitivos 74, 75, 99, 112 e 176 do STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por Rossi Residencial S/A., inconformada com a decisão monocrática proferida pelo Relator nos autos da apelação nº 0008354-32.2014.8.14.0301, que negou provimento ao recurso interposto contra sentença de parcial procedência em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo recorrido.

Inconformada, a parte apelante interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID 17847063), alegando, em resumo: a inaplicabilidade do índice INPC e da taxa de juros de 1% ao mês, defendendo que, conforme precedentes do STJ, os juros moratórios devem ser calculados exclusivamente com base na taxa Selic, que já engloba a correção monetária; que a decisão agravada desconsidera os arts. 406 e 407 do Código Civil, os quais estabelecem a Selic como índice aplicável em substituição a outros critérios cumulativos, sob pena de configurar bis in idem; a ausência de comprovação de lucros cessantes pelo recorrido, argumentando que o entendimento do STJ é pela não aplicação presumida desta indenização em casos de atraso na entrega de imóvel com prazo inferior a cinco anos; que houve julgamento em desconformidade com o sistema de precedentes do art. 926 do CPC/2015, ao desconsiderar decisões repetitivas do STJ quanto ao tema.

Por fim, requer o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática, reconhecendo-se a aplicação da taxa Selic como único critério de atualização e juros.

A parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 18280842.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido conforme documento de ID 17848515.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

O agravante alega que a decisão combatida teria ignorado a aplicação obrigatória da taxa Selic como índice de atualização monetária e juros, nos termos do art. 406 do Código Civil. Contudo, é importante frisar que a redação do referido artigo foi alterada pela Lei nº 14.905/2024, a qual estabeleceu a Selic de forma expressa como índice aplicável em situações análogas à presente.

Entretanto, a Lei nº 14.905/2024 entrou em vigência somente em junho 2024, posteriormente ao julgamento de mérito da presente demanda, não sendo, portanto, aplicável retroativamente aos fatos aqui discutidos, conforme preconiza o princípio da irretroatividade das leis (art. 6º da LINDB). Dessa forma, o índice estabelecido na sentença – o INPC acumulado acrescido de juros de mora de 1% ao mês – encontra-se em conformidade com a legislação vigente à época dos fatos.

Além disso, a aplicação da taxa Selic como índice exclusivo de atualização monetária e juros em situações dessa natureza ainda não se encontrava consolidada na jurisprudência à época do julgamento da apelação (dezembro de 2023), pois estava pendente de definição pelo Superior Tribunal de Justiça, restando prejudicada a questão com a edição da Lei 14.905/2024.

O INPC acumulado, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, está devidamente amparado pela jurisprudência consolidada em casos de descumprimento contratual por parte de empresas incorporadoras, considerando a necessidade de recomposição integral dos prejuízos sofridos pelo consumidor. Esse índice tem sido reconhecido como adequado para assegurar a justa atualização dos valores devidos, em consonância com os princípios do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade contratual.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEIXOU CONSIGNADO QUE O ART. 406 DO CC (QUANTO AOS JUROS MORATÓRIOS) NÃO DIZ RESPEITO À TAXA SELIC – Executada que insiste na aplicação da taxa SELIC aos cálculos do cumprimento de sentença – Descabimento – Artigo 406 do CC que é aplicável apenas quando os juros moratórios não tiverem sido convencionados, o que não se vislumbra no caso – Contrato objeto da lide que expressamente previu a correção monetária pela variação positiva do IGPM -FGV e o acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês, ambos a contar do vencimento – Ação de cobrança que foi julgada parcialmente procedente, reconhecendo o direito da prestadora de serviços pelo recebimento de parte dos serviços por ela prestados – Contratante (agravante) que em momento algum questionou os critérios de atualização da dívida (correção monetária e juros moratórios) previstos em contrato – Nos termos do art. 508 do CPC/15, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor, sendo inadmissível, em cumprimento de sentença, a modificação dos critérios de atualização da dívida, devendo o contrato ser cumprido, o que afasta a pretensão de aplicação da taxa SELIC - Inexistência, ademais, de decisão vinculante sobre a incidência ou não da mencionada taxa SELIC às relações de direito privado - Temas repetitivos 74, 75, 99, 112 e 176 do STJ que trataram da correlação entre o art. 406 do CC e a taxa SELIC de forma apenas incidental e no âmbito do direito administrativo e do direito trabalhista – Questão atualmente afetada à Corte Especial do Col. STJ (nos autos do REsp nº 1.795.982) – Precedentes do próprio Col. STJ, no sentido de que, para as dívidas civis, os juros de mora devem corresponder a 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC c.c. art. 161, § 1º, do CTN, dado o caráter subsidiário e não cogente da norma prevista no art. 406 do CC – Inadequação da aplicação da taxa SELIC às dívidas civis, pois não se trata de taxa moratória, mas de instrumento de política monetária (não refletindo e tampouco se aproximando dos juros comumente aplicados aos negócios jurídicos) – Ausência, em alguns casos, de coincidência do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, o que inviabiliza, na prática, a aplicação da taxa SELIC (que já inclui a correção monetária) – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AI: 20618168020228260000 SP 2061816-80.2022.8.26.0000, Relator: Angela Lopes, Data de Julgamento: 22/06/2022, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2022)

A decisão monocrática, ao manter a sentença de origem, está plenamente alinhada com o entendimento majoritário aplicado ao caso concreto, sendo incabível qualquer modificação com base em legislação superveniente que não pode ser aplicada retroativamente.

Dessa forma, entendo que não merece reparo a decisão guerreada.

VOTO

Isto posto
, voto no sentido de
CONHECER

E

DESPROVER
o recurso interposto, mantendo-se incólume a decisão combatida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 09/03/2025